Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721045-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGNO OLIVEIRA ESTRELA, DIBYOKLEBERSON JUNIOR DE MIRANDA EMBARGADO: RAFAEL LEANDRO PINHO, AIDA GUMES FERNANDES D E S P A C H O Intime-se a agravada Aida Gumes de Alencar, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, no prazo de dez dias, nos termos do art. 76, do CPC, ante a renúncia ao mandato, comunicada na petição ID n.o 14771488, pelos advogados que a representavam. Brasília, DF, 20 de março de 2020 16:47:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator